Tribunal: CARF
Processo: 13746.001219/2002-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13746.001219/2002-24
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.901 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2021
Embargante
ORNATO S A INDUSTRIAL DE PISOS E AZULEJOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 10/10/2002 a 30/04/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. OMISSÃO.
NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em reformatio in pejus quando a Delegacia Regional de
Julgamento reformou despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal. A manifestação de inconformidade é a oportunidade para o
contribuinte demonstrar e comprovar eventuais equívocos e falhas ocorridas no
despacho decisório, estando plenamente garantido o exercício do direito de
defesa.
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. CONTRADIÇÃO.
O não conhecimento não implica o sobrestamento, mas sim decisão formal de
definitividade em relação à matéria objeto da concomitância, cabendo à
Unidade Preparadora acompanhar os processos judiciais e cumprir as decisões
vigentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração para sanar o vício apontado, sem imprimir-lhes efeitos infringentes, nos
termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Lima Abud, Walker
Araujo, Larissa Nunes Girard, Jose Renato Pereira de Deus, Paulo Regis Venter (suplente
convocado), Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13746.001219/2002-24
Fl. 1376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.001219/2002-24

(Presidente). Ausente o conselheiro Vinicius Guimaraes, substituído pelo conselheiro Paulo
Regis Venter.
Relatório

A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
 Equívoco material na parte inicial do voto;
 Omissão acerca da alegação de nulidade de decisão da DRJ;
 Omissão quanto à ocorrência de prescrição dos débitos não
compensados, nos termos do artigo 174 do CTN;
 Omissão quanto ao artigo 150, §4° do CTN;
 Contradição entre parte do fundamento que indicou que o recurso não
devia ser conhecido quanto à relativização da coisa julgada no MS
2001.5110001025-0, em razão da aplicação da limitação imposta pelo
artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pelo artigo 49 da MP
n° 66/2002), vedando a compensação com créditos de terceiros e o
dispositivo do acórdão que concluiu pela negativa de provimento ao
recurso voluntário.
O Despacho de Admissibilidade admitiu, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar o erro de premissa fática quanto à revisão de
ofício do despacho decisório e para sanar a contradição entre o fundamento de não conhecer o
recurso no que tange à concomitância e a negativa de provimento constante do dispositivo e do
resultado do acórdão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Embargos de declaração opostos pelo contribuinte em face do Acórdão de
Recurso Voluntário n° 3302-007.758, proferido em 20/11/2019, pela 2a Turma Ordinária da 3°
Câmara da 3° Seção de Julgamento do CARF, julgado na sistemática de recursos repetitivos.
Fl. 1377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.001219/2002-24

Entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65 do
RICARF.
2. DO CABIMENTO
Não foram localizadosi nos autos, o comprovante da ciência dada à
embargante. Por sua vez, os embargos foram protocolados em 19/06/2020 (e-fl. 1321), devendo
ser considerados tempestivos, tendo em vista a ausência do documento de ciência e pelo
princípio da boa-fé processual.
3. DA OMISSÃO E DA CONTRADIÇÃO
3.1 Omissão acerca da alegação de nulidade de decisão da DRJ
A embargante alega que o colegiado não enfrentou a questão posta em recurso
voluntário, tendo decidido na ementa que: “Não há que se falar em reformatio in pejus quando a
própria autoridade a quo reformou despacho decisório por ela anteriormente proferido”.
É apontada a existência de uma premissa fática equivocada.
3.2 Contradição entre parte do fundamento que indicou que o recurso não
devia ser conhecido quanto à relativização da coisa julgada no MS 2001.5110001025-0, em
razão da aplicação da limitação imposta pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (com a redação
dada pelo artigo 49 da MP n° 66/2002), vedando a compensação com créditos de terceiros e
o dispositivo do acórdão que concluiu pela negativa de provimento ao recurso voluntário
Os excertos tidos como contraditórios são os seguintes:
“Destarte, a matéria principal de mérito subida a este conselho, qual seja, a relativização
da coisa julgada no MS 2001.5110001025-0, em razão da aplicação da limitação
imposta pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pelo artigo 49 da MP n°
66/2002), vedando a compensação com créditos de terceiros, é objeto de discussão
judicial, devendo não ser conhecido o recurso voluntário nesta parte.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.”
A embargante alega que a contradição implicaria o sobrestamento do processo
administrativo. Com razão, em parte, a embargante. De fato, existe a contradição, pois a
concomitância declarada implica o não conhecimento do recurso voluntário, nesta parte e não o
seu desprovimento.
Destarte, há que se corrigir o dispositivo e o resultado do acórdão,
especificando as matérias que não foram conhecidas.
4. DO DEFERIMENTO
4.1 Omissão acerca da alegação de nulidade de decisão da DRJ
Quanto ao assunto, é alegado nos itens 08 à 13 dos Embargos:
Neste ponto, com a devida vênia, o voto condutor não enfrentou a questão posta pela
embargante.
A embargante alegou que, tendo as compensações sido enquadradas como “não
homologadas”, não poderia a DRJ ter enquadrado parte delas como “não declarada”.
Trata-se de alteração de critério jurídico por ocasião do recurso do contribuinte que traz
em si diversos fatores desfavoráveis, como ausência de direito ao “PAF”, dentre outros.
O acórdão apreciou a questão da seguinte forma:
Fl. 1378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.001219/2002-24

“Não há que se falar em reformatio in pejus quando a própria autoridade a quo
reformou despacho decisório por ela anteriormente proferido. A manifestação de
inconformidade é a oportunidade para o contribuinte demonstrar e comprovar
eventuais equívocos e falhas ocorridas no despacho decisório, estando plenamente
garantido o exercício de seu direito de defesa.” (g.n)
Ocorre que a reforma do despacho decisório não ocorreu pela própria autoridade que a
proferiu, mas sim pela DRJ, por ocasião da manifestação de inconformidade da
embargante.
Trata-se de situação completamente diversa.
Portanto, de rigor que o vício seja sanado, a fim de que as alegações da embargante
sejam apreciadas sob a perspectiva fática e jurídica correta.
O fato a ser considerado é o seguinte:
A Delegacia da Receita Federal de Nova Iguaçu/RJ considerou as
compensações objetos do presente processo não homologadas. O Acórdão de Manifestação de
Inconformidade ao julgar a manifestação de inconformidade interposta, entendeu que o
Despacho Decisório deveria ser parcialmente anulado, relativamente às compensações efetuadas
após 31/12/04, sob a fundamentação de que não poderiam se submeter ao rito do Processo
Administrativo Fiscal previsto no Decreto n° 70.235/72.
O cerne da alegação trazida no item 07 do Recurso Voluntário é o seguinte:
A decisão da Col. DRJ, sem dúvidas, violou a garantia do non reformatio in pejus,
prevista, mais especificamente no âmbito do processo administrativo fiscal, no art. 65,
parágrafo único, da Lei 9.784/99, in verbis:
(...)
O VOTO do Acórdão de Recurso Voluntário entendeu adequada a postura do
julgador de 1a. instância, conforme fragmento de folhas 14 daquele documento:
Particularmente quanto à possibilidade de revisão, em desfavor do sujeito passivo, de
Despacho Decisório, na parte em que reconhece direito creditório, reproduzo os itens 56
a 58, do Parecer Normativo COSIT n° 08, de 03/09/2014 (DOU de 04/09/2014):
A revisão de ofício nas hipóteses aqui tratadas não se insere nas reclamações e recursos
de que trata o art. 151, III, do CTN, regulados pelo Decreto n° 70.235, de 1972, a “Lei
do PAF”, tampouco se aplica a ela a possibilidade de qualquer recurso, uma vez que,
ainda que decorra de uma provocação do contribuinte, é procedimento unilateral da
Administração, e não um processo para solução de litígios. Não se trata de “reabertura
do contencioso administrativo”(nesse sentido, cfr. o REsp 1.389.892- SP, Rel. Min.
Herman Benjamin, DJe 26/09/2013). Na mesma linha, não há falar de recurso para a
hipótese de decisão que nega retificação de ofício de débito confessado em declaração.
Este posicionamento, todavia, não deve ser aplicado para os casos de
reconhecimento de direito creditório e de homologação de compensação alterados
em virtude de revisão de ofício do despacho decisório que, mais do que simplesmente
afastar a possibilidade de alterar ato primeiro já emitido, tenha implicado prejuízo ao
contribuinte. Aí, em atenção ao princípio constitucional do devido processo legal e seus
corolários - do contraditório e da ampla defesa -, deve ser concedido o prazo de trinta
dias para o sujeito passivo apresentar manifestação de inconformidade e, sendo o caso,
recurso voluntário, no rito processual do Decreto n 70.235, de 1972, enquadrando-se o
débito objeto da compensação no disposto no inciso III do art. 151 do CTN.
(Grifo e negrito próprios do original)
Portanto a Ementa deve ser alterada.
Deve ser suprimido o seguinte fragmento:
Fl. 1379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.001219/2002-24

NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em reformatio in pejus quando a própria autoridade a quo
reformou despacho decisório por ela anteriormente proferido. A manifestação
de inconformidade é a oportunidade para o contribuinte demonstrar e
comprovar eventuais equívocos e falhas ocorridas no despacho decisório,
estando plenamente garantido o exercício de seu direito de defesa.

Em seu lugar, dever ser inserido o seguinte fragmento:
NULIDADE. REFORMATIO IN PEJUS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em reformatio in pejus quando a Delegacia Regional de
Julgamento reformou despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita
Federal. A manifestação de inconformidade é a oportunidade para o
contribuinte demonstrar e comprovar eventuais equívocos e falhas ocorridas no
despacho decisório, estando plenamente garantido o exercício do direito de
defesa.

4.2 Contradição entre parte do fundamento que indicou que o recurso não
devia ser conhecido quanto à relativização da coisa julgada no MS 2001.5110001025-0, em
razão da aplicação da limitação imposta pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (com a redação
dada pelo artigo 49 da MP n° 66/2002), vedando a compensação com créditos de terceiros e
o dispositivo do acórdão que concluiu pela negativa de provimento ao recurso voluntário
Os excertos tidos como contraditórios são os seguintes:
“Destarte, a matéria principal de mérito subida a este conselho, qual seja, a relativização
da coisa julgada no MS 2001.5110001025-0, em razão da aplicação da limitação
imposta pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pelo artigo 49 da MP n°
66/2002), vedando a compensação com créditos de terceiros, é objeto de discussão
judicial, devendo não ser conhecido o recurso voluntário nesta parte.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e nego provimento ao recurso do
contribuinte.”
De modo a sanar CONTRADIÇÃO, a redação dos excertos deve ser alterada
para:
Destarte, a matéria principal de mérito subida a este conselho, qual seja, a relativização
da coisa julgada no MS 2001.5110001025-0, em razão da aplicação da limitação
imposta pelo artigo 74 da Lei n° 9.430/96 (com a redação dada pelo artigo 49 da MP n°
66/2002), vedando a compensação com créditos de terceiros, é objeto de discussão
judicial, devendo não ser conhecido o recurso voluntário nesta parte.
Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário em parte e na parte conhecida nego
provimento ao recurso do contribuinte.”

O não conhecimento não implica o sobrestamento, mas sim decisão formal de
definitividade em relação à matéria objeto da concomitância, cabendo à Unidade Preparadora
acompanhar os processos judiciais e cumprir as decisões vigentes.
Fl. 1380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.901 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13746.001219/2002-24

Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar
CONTRADIÇÃO e suprir a OMISSÃO.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 1381
DF CARF MF
Documento nato-digital